Tribunal: TCU
Processo: 000.855/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de solução consensual para controvérsias enfrentadas no processo de devolução do trecho ferroviário Presidente Prudente/SP - Presidente Epitácio/SP e respectivo cálculo de indenização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual, formulada pelo Diretor-Geral da ANTT, para as controvérsias relativas à devolução do trecho ferroviário entre Presidente Epitácio/SP e Presidente Prudente/SP, integrante da rede ferroviária "Malha Sul", e sob responsabilidade da concessionária Rumo Malha Sul S.A., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar as seguintes condicionantes para aprovação pelo TCU da proposta de solução consensual em exame: 9.1.1. inclusão da empresa Rumo S.A., controladora da concessionária Rumo Malha Sul S.A., como parte signatária do Termo de Autocomposição, tendo em vista o disposto no item 8.4.1. no referido ajuste; 9.1.2. substituição, no campo assinaturas, a empresa Rumo Malha Paulista S.A. pela empresa Rumo Malha Sul S.A; 9.1.3. retificação do número o processo no TCU e do número da norma técnica ABNT NBR 17032/2022, nos termos do Parecer do MPTCU (peça 103); 9.1.4. inclusão de cláusula fazendo incidir a parcela BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) no cálculo da indenização a ser paga pela concessionária, nos termos do Anexo XXXI da IN DNIT 31/2020; 9.1.5. inclusão de cláusula com data-base diferenciada para indenização dos trilhos, considerando a mediana dos valores de outubro/2019 a abril/2023, para fins de valoração desses elementos componentes da superestrutura ferroviária; 9.2. determinar à SecexConsenso que, considerando a existência de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público não cumprido, convide o Parquet federal para se manifestar sobre os termos da solução consensual ora examinada; 9.3. restituir os autos à Comissão de Solicitação Consensual (CSC), nos termos do art. 11, §1°, da Instrução Normativa TCU 91/2022, para que, em até 15 dias, os membros da CSC a que se referem o art. 7°, §1°, inciso III, e §2°, da referida IN se manifestem acerca da aceitação ou não das condicionantes fixadas; 9.4. determinar à SecexConsenso que, após o término do prazo previsto no art. 11, §1°, da IN TCU 91/2022, retorne o processo ao gabinete do Ministro-Relator para apreciação de mérito ou arquivamento dos autos, nos termos do referido ato normativo; 9.5. autorizar, caso necessário, a ampliação do prazo de 15 dias previsto no art. 11, §1°, da Instrução Normativa TCU 91/2022 para 30 dias; 9.6. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) que, quando da revisão da Instrução Normativa DNIT 31/2020, que trata sobre a avaliação técnica dos bens que compõem o patrimônio ferroviário do DNIT, considere as disposições contidas na norma contábil NBC TSP 07, que estabelece o tratamento contábil para ativos imobilizados; 9.7. informar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ao Ministério dos Transportes (MT), ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e ao representante legal nestes autos da Rumo Malha Sul S.A. quanto ao teor desta decisão; 9.8. encaminhar cópia da presente decisão, juntamente com o relatório e voto que o informam à 3a Câmara de Coordenação e Revisão (Consumidor e Ordem Econômica) do Ministério Público Federal, em atendimento à solicitação contida no Ofício no 528/2023/AC/3CCR, de 26/10/2023 (ref. Procedimento Administrativo no 1.00.000.016730/2020-29).